Tribunal: TJDFT
Processo: 0720112-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720112-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TÂNIA CAMARGO BARCELLOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID origem 234070286, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0731150-56.2018.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença, movido em face de TÂNIA CAMARGO BARCELLOS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e do cartão de crédito e a apreensão do passaporte, nos seguintes termos: [...] Trata-se de pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da Executada (ID 233893151). Decido. Ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na medida postulada pela parte exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a suspensão da CNH e do cartão de crédito e a apreensão do passaporte não garantem a satisfação do crédito. Trata-se, portanto, de medida inadequada e sem efetividade para o que pretende o credor, que é a satisfação do seu crédito. Outrossim, o autorizativo do art. 139, IV, do CPC não pode afrontar princípios constitucionais como o da proporcionalidade. Portanto, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 64410138. [...] Nas razões recursais, a agravante, inicialmente, apresenta um resumo dos fatos, relata que se trata de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança ajuizada pelo agravante em face da agravada, a fim de executar a quantia de R$ 219.738,35 (duzentos e dezenove mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), referente ao Crédito Direto ao Consumidor de número 838562986. Afirma que, após diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora da agravada, o Banco não obteve êxito em nenhuma delas. Defende que, diante da morosidade da execução e da ausência de bens oferecidos em garantia passíveis de penhora, é cabível a suspensão da CNH, a cassação do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da executada, como forma de garantir o cumprimento da obrigação. Colaciona jurisprudência em apoio à sua tese. Destaca que todas as diligências para localização de bens penhoráveis foram adotadas pelo Banco agravante, sendo a medida pleiteada no presente agravo imprescindível para que haja a satisfação do crédito exequendo. Pontua que é perceptível que a executada adota comportamento incompatível com o processo de execução, considerando sua inércia quanto ao pagamento da dívida de elevado valor firmada com o Banco do Brasil. Acrescenta que a ação tramita desde 2019 sem que a executada tenha promovido qualquer ato voltado à satisfação da obrigação. Quanto ao perigo da demora, a justificar o deferimento da tutela de urgência, aduz que a execução tende a se prolongar indefinidamente e que o processo foi remetido ao arquivo provisório pelo prazo de um ano. Assim, a agravante requer, em suma: a) o deferimento da antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão da CNH, a cassação do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da executada, ora agravada; e b) no mérito, o provimento do recurso para confirmar a medida liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de suspensão da CNH, a cassação do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da executada, ora agravada. Quanto ao tema, o art. 139, inciso IV, do CPC prevê que é permitido ao juiz: [...] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...] Nesse aspecto, o excelso STF reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo e da adoção de medidas executivas atípicas em feitos executivos (ADI n. 5941). No mesmo sentido, o col. STJ entende que [...] a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade [...] (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Além das contribuições jurisprudenciais, diante da inexistência de parâmetros legais para o cabimento de cada uma das inúmeras medidas atípicas passíveis de requerimento e da necessidade de evitar determinações desarrazoadas, a doutrina tem sugerido critérios (“standards”) para a sua adequada fixação. Dentre eles, tem-se a adequação entre a medida eleita pelo julgador e o resultado pretendido; a necessidade, no sentido de que a medida deve provocar a menor restrição possível ao executado; a proporcionalidade, de forma que a medida busque a solução que atenda aos interesses em conflito, ponderadas as suas desvantagens e vantagens; e a possibilidade de substituição de uma medida típica mais gravosa, desde que seja igualmente eficiente.[1] Desta feita, entendo que a suspensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio do cartão de crédito, enquanto medidas executivas atípicas, somente podem ser aplicadas quando efetivamente servirem ao propósito de compelir o devedor a adimplir o débito. Caso não haja elementos de que dispõe de patrimônio para tal, comprometer o direito de ir e vir do devedor, além de não propiciar utilidade prática para a execução, poderá configurar afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da menor onerosidade da execução e da dignidade da pessoa humana. A egrégia 2a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça possui, inclusive, julgados nesse sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO AO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a adimplir o débito. 2. O dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos da regra prevista no artigo 139, inc. IV, do CPC. 3. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença de dirigir, de apreensão de passaporte e de bloqueio de uso de cartão de crédito do devedor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 4. Na situação concreta a determinação de suspensão da licença de dirigir veículos, de apreensão de passaporte e de bloqueio de uso de cartão de crédito do devedor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Por essa razão a medida aludida deve ser afastada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1984498, 0726794-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DE PASSAPORTE. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte da parte devedora. 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto. 4. Na situação em apreço, as suspensões de CNH e de passaporte têm potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 5. Ademais, na hipótese dos autos, não existe indicação de que o devedor possua patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis. Também não há indícios de ação abusiva do executado, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada. 6. Reforma da decisão que se impõe a fim de afastar as medidas de suspensão da CNH e de passaporte. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1745539, 07227342920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CNH. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. NECESSIDADE DAS MEDIDAS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. O referido dispositivo legal não pode ser interpretado de forma isolada. É necessário sopesá-lo com as regras e os princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o ordenamento jurídico. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941, declarou a constitucionalidade das medidas constantes no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, que são consideradas válidas desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A necessidade da constrição deve estar concretamente justificada. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens não é suficiente para justificar a apreensão/suspensão de documentos com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1774939, 0719609-53.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 20/11/2023; grifou-se.) Pois bem, no presente caso, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que não há indícios de que a agravada possua patrimônio expropriável nem de que esteja ocultando bens. Ao compulsar os autos de origem, verifico que o agravante apresentou petição posterior à decisão agravada, em 07/05/2025, requerendo a expedição de ofício ao CAGEG. Sobreveio nova decisão, de ID 235029299, na qual o juízo singular indeferiu a diligência pleiteada pelo exequente, ora agravante. Inconformado, o exequente, ora agravante, protocolou nova petição avulsa (ID 236078672), em 16/05/2025, pleiteando o deferimento de penhora online em nome da executada, ora agravada, via sistema SISBAJUD, até que se alcance o valor integral da presente execução ou pelo prazo de 90 (noventa) dias. Em decisão recente ID 236471536, datada de 20/05/2025, o juízo singular deferiu em parte o pedido, haja vista que já se passou mais de 1 (um) ano desde a última diligência; no entanto, autorizou apenas pelo prazo de 30 (trinta) dias. Desse modo, entendo que o critério da subsidiariedade não está preenchido, porquanto aparentemente não foram esgotadas as buscas pelo patrimônio da agravada, conforme salientado na decisão de ID 236471536. E, como se sabe, não incumbe ao Judiciário realizar as buscas e diligências necessárias à localização do patrimônio dos devedores, movimentação que cabe precipuamente ao credor. Desta feita, considerando a aparente inexistência de patrimônio expropriável – para além dos já identificados pelo juízo – e o não esgotamento das tentativas de localização de bens, a suspensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito da agravada, não se afigura um meio adequado para a satisfação do débito neste momento processual. Desse modo, ausente a probabilidade do direito. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 121.